Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DO DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NECESSIDADE DE EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. “Não é causa de nulidade do decreto de prisão preventiva a ausência do defensor na audiência de custódia, sobretudo porque realizada ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade (Súmula 523/STF)” (RHC n. 111.891/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 1/7/2019).
2. “A cognição restrita da via mandamental não comporta o exame pormenorizado do acervo fático-probatório, de sorte que a alegação de negativa de autoria não se coaduna com o procedimento sumário e rito célere da presente ação” (HC 487.341/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 03/04/2019).
3. A decretação da prisão preventiva sustenta-se diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime associado ao motivo legal da garantia da ordem pública que, no caso, expressa-se, principalmente, pela gravidade concreta dos fatos e probabilidade de reiteração criminosa.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a manutenção da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM DENEGADA.